Tribunal: TJDFT
Processo: 0744179-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744179-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSYCA VIANA LIRA FRANCO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O De início observo que, por equívoco, foi registrado o ato de ID 52837723, razão pela qual determino a sua exclusão. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GESSYCA VIANA LIRA FRANCO (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face do INSTITUTO QUADRIX e do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0705996-09.2023.8.07.0018, na qual acolheu a preliminar de ilegitimidade do Distrito Federal, o excluindo do polo passivo. Eis a r. decisão agravada (ID 169950828 da origem): “ Vistos etc. 1. Acolho a preliminar de ilegitimidade de parte passiva formulada pelo DISTRITO FEDERAL, pois o autor concorre a cargo de Analista Previdenciário, especialidade previdenciário do quadro de pessoal do IPREV/DF. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), instituído como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a denominação de autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Logo, inexiste razão jurídica para o Distrito Federal figurar no polo passivo. Assim, julgo extinto o feito em relação ao Distrito Federal, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) atualizado do valor atribuído a causa, a cargo do autor, ficando a exigibilidade suspensa em função do requerente ser beneficiário da justiça gratuita. 2. Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para incluir no polo passivo o IPREV-DF, sob pena de extinção do processo. 3. Realizada a emenda, retifique-se no sistema e cite-se o IPREV-DF para apresentar resposta.” Embargos de declaração rejeitado (ID 172939611 dos autos originais). Inconformada, a autora recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento movida em desfavor do INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL e do DISTRITO FEDERAL requerendo, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que desqualificou a agravante como candidata concorrente a cota destinada a pessoa negra/parda no concurso público para o cargo de Analista Previdenciário da Carreira Atividades Previdenciárias do Distrito Federal - IPREV/DF. Tece considerações acerca dos desdobramentos processuais, culminando na decisão agravada, em que se excluiu o Distrito Federal do polo passivo. É contra esta decisão que recorre. Em síntese, defende que o Distrito Federal deve integrar o polo passivo, uma vez que o concurso público em questão foi iniciado e se desenvolve por ato da SEPLAD, inclusive, realizado por Secretário de Estado do DF. Argumenta que, como a SEPLAD não tem personalidade jurídica, deve integrar a relação processual o ente que a possui, no caso, o Distrito Federal. Ao final requer liminarmente seja mantido o Distrito Federal no polo passivo, reconhecendo a sua legitimidade. No mérito pede o provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como relatado, a recorrente, na ação de origem, busca desconstituir ato administrativo que a desqualificou como candidata concorrente a cota destinada a pessoa negra/parda no concurso público para o cargo de Analista Previdenciário da Carreira Atividades Previdenciárias do Distrito Federal - IPREV/DF. No bojo da ação de origem sobreveio a decisão agravada, na qual Sua Excelência a quo afastou a legitimidade passiva do Distrito Federal, por considerar que o IPREV/DF é uma autarquia distrital, e como tal tem personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, operacional e financeira. Cumpre ressaltar que a hipótese dos autos, em que o recurso versa acerca da decisão que acolheu a exclusão de litisconsórcio não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, enseja urgência que autoriza o recebimento do recurso, sobretudo para preservar o resultado útil do processo, de modo que deve ser admitida a interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, e sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da pretensão recursal, pois defeso fazê-lo nesta cognição sumária, mas, pertinente logo observar que, muito embora o concurso público seja para ocupar cargos públicos no IPREV/DF, deflui-se dos autos de origem que, em tese, nenhuma fase do respectivo concurso público contou com ato realizado pela própria autarquia. De outro lado, denota-se que desde o edital de abertura (ID 166588587 da origem) e as demais fases que se seguiram, foram todas realizadas pela SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEPLAD) (vide: resultado final – ID 163112478 e homologação do resultado – ID 163112479). Desse modo, a considerar a matéria subjacente – ato administrativo realizado no bojo do concurso público e subscrito pelo Exmo. Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento E Administração Do Distrito Federal (SEPLAD) , em tese, prudente conceder o efeito suspensivo ativo, para manter o DISTRITO FEDERAL no polo passivo, o que se faz também por questão de celeridade e economia processual, assim como para assegurar o resultado útil do processo. A propósito, em caso símile já decidiu esta Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. Apesar de o concurso destinar-se ao provimento de vagas no Departamento de Transito do Distrito Federal, autarquia com personalidade jurídica própria e distinta do Distrito Federal, o fato é que o concurso foi conduzido pela Secretaria de Estado de Administração Pública do DF. Destarte, é o Distrito Federal parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se visa discutir atos administrativos decorrentes do aludido certame. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se somente para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 535 do CPC. O acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 535 do Código de Processo Civil. Verificando-se, pela simples leitura do voto condutor do acórdão embargado, que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas, de forma clara e fundamentada, não há falar-se em omissão. (Acórdão 709165, 20120111396316APC, Relator: CARMELITA BRASIL, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2013, publicado no DJE: 6/9/2013. Pág.: 198) (g.n.) Isso posto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que, até o julgamento do mérito do presente recurso, mantenha-se o DISTRITO FEDERAL no polo passivo da ação de origem. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Atente-se a nobre Secretaria para a determinação de exclusão do registro de ID 52837723, pois lançado equivocadamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator